Tribunal: TJBA
Processo: 0361805-43.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361805-43.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE FERNANDO ALVES DE SANTANA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IV PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FAVORECIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSIÇÃO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, quando representa o vencedor da demanda, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra ente público do qual faça parte. TEMA 1.002. II – Evidenciado que o acórdão prolatado pela Turma Julgadora é contrário à tese firmada pela Corte Suprema, impositivo é o juízo de retratação positivo, para dar provimento ao recurso de apelação, adequando-o ao precedente vinculante. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELAÇÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0361805-43.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante JOSE FERNANDO ALVES DE SANTANA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EXERCER O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA